Tribunal: TJDFT
Processo: 0736718-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736718-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANE MURIELE DO NASCIMENTO MARTINS AGRAVADO: COMERCIO DE MOVEIS 5 ESTRELAS EIRELI - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANE MURIELE DO NASCIMENTO MARTINS (executada), contra proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por COMÉRCIO DE MÓVEIS 5 ESTRELAS EIRELI – EPP, processo n. 0703479-30.2020.8.07.0020, na qual rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, na qual arguia ausência de citação válida. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 106310480 dos autos de origem): “A terceira executada arguiu exceção de pré-executividade com fulcro no artigo 803, inciso II, do CPC/2015 (Id. 100705067). A alegação de nulidade da citação não merece prosperar, tendo sido objeto de reconsideração por este juízo na decisão de Id. 99526619. Na r. decisão, restou comprovado nos autos a citação válida da executada ANE MURIELE DO NASCIMENTO MARTINS, por meio da Id. 95059410. O mandado de Id. 90991023 foi devidamente cumprido no endereço da requerida, sendo recebido por pessoa identificada do condomínio edilício, com forte amparo legal no § 4o, do artigo 248, do CPC/2015. Em uma leitura rápida do dispositivo citado, infere-se que a recusa ao recebimento do mandado, só será aceita, por escrito, sob as penas da lei, caso declarado que o destinatário da correspondência esteja ausente. Do contrário ocorreu no recebimento do r. mandado, onde a pessoa identificada recebeu livremente a correspondência, sem se opor. A jurisprudência deste E.Tribunal de Justiça é assente ao considerar válida a citação recebida por pessoa identificada na portaria de condomínio edilício. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Ao regular prosseguimento do feito, intimem-se os executados do bloqueio de valores via Sisbajud na quantia de R$ 1.755,76. Por fim, tendo em vista que a quantia bloqueada não quita o débito, intime-se o exequente para apresentar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do feito por 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, §1o, do CPC. ]Publique-se. Intimem-se.” Inconformada, a parte executada recorre. Narra estar sendo demandada juntamente com outros devedores solidários, em execução de instrumento de confissão e parcelamento de dívida. Aduz que “Em 07/05/2021, foi juntado aos autos o Aviso de Recebimento de ID 95059410, com ordem de citação da Agravante no endereço Rua 37, Lote 08, Bloco A, Sul (Águas Claras), CEP n. 71931-540, assinado por pessoa desconhecida, sendo o Sr. Fernando Augusto.” Insurge-se contra a r. decisão a quo que reconheceu a citação como válida. Diz que o mandado foi recebido por pessoa estranha a relação processual, o que violaria a regra do art. 242, do CPC, a qual “estabelece que, em regra, a citação será pessoal e apenas em casos excepcionais ocorrerá por meio do representante legal ou procurador do citado.” Pugna liminarmente pelo efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso, “para que seja conhecida a exceção de pré-executividade de ID 100705067, da Agravante, e, consequentemente, seja reconhecida a nulidade da citação de ID 95059410, tendo em vista ter sido assinada por pessoa desconhecida e não participante da relação processual, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, retornando o processo ao cômputo do prazo para defesa, tornando sem efeito todos os atos posteriores.” Comprovante de recolhimento do preparo recursal no ID 30779892. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de cognição sumário, próprio do exame das liminares, denota-se que, em tese, a agravante não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso. Explico. Analisando o mandado de ID 90991023 dos autos de origem, observa-se que foi recebido na portaria do condomínio edilício, sem qualquer ressalva, o que enseja a validade do ato, consoante inteligência do art. 248, §4o, do CPC. Com efeito, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos argumentos da parte agravante, mas o fato de o mandado ter sido recebido na portaria por terceira pessoa que não integra a relação processual não ilide a validade do ato citatório. Neste sentido, em caso semelhante, recentemente este Magistrado teve a oportunidade de ser Relator de recurso que assim restou julgado pela e. Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO. RECEBIMENTO DO AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA SEM RESSALVA POR TERCEIRA PESSOA. PORTARIA DO CONDOMÍNIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 248, §4o, CPC. VALIDADE DA CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Conforme se vê expressamente na transcrição do art. arts. 248, §4o, do CPC, é válido o recebimento, por terceiro, da citação nos casos de condomínios edilícios quando a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência. 2. Usualmente, as portarias dos edifícios são receptoras das correspondências e se responsabilizam pela sua entrega aos destinatários e, na eventualidade de o citando não ser conhecido naquele endereço, a correspondência não seria recebida e retornaria ao emitente. 3. Na região administrativa de Águas Claras, local da citação em análise, predominam os edifícios multifamiliares com a verticalização dos prédios residenciais que conformam o perfil do local. 4. Deu-se provimento ao recurso para reconhecer a validade da citação. (Acórdão 1384085, 07109095920218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 22/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido temos ainda outros julgados da Corte, verbis: EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. MANDADO DE CITAÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ASSINATURA DE FUNCIONÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. I - É válida a citação do executado por via postal, com aviso de recebimento, mediante a assinatura de funcionário do condomínio edilício, art. 248, § 4o, do CPC. II - Nos termos do art. 915 do CPC, o prazo de 15 dias para apresentação dos embargos à execução conta-se a partir da juntada do mandado de citação aos autos, portanto fica mantida a r. sentença quanto à extinção do processo, sem resolução do mérito, por intempestividade. III - Observado que não há condenação nem proveito econômico, e que o valor da causa é inestimável, em sentido contrário a irrisório, os honorários advocatícios são arbitrados por apreciação equitativa, art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC. IV - Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com os parâmetros dos incs. I a IV do § 2o do art. 85 do CPC e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, art. 8o do CPC. V - A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. VI - Apelações desprovidas. (Acórdão 1379951, 07316262620208070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MANDADO RECEBIDO POR PORTEIRO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. DESBLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. REMUNERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do art. 248, § 4o, do CPC, "nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a citação entregue ao funcionário da portaria, reservada a sua recusa de recebimento, desde que seja declarado, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente". 2. No caso, o mandado de citação foi regularmente recebido por funcionário do condomínio edilício e a agravante não comprovou sua alegação de que residia fora do País à época, de modo que não se verifica a nulidade da citação. 3. A teor do art. 833, IV, do CPC, "são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal", com as ressalvas previstas no § 2o do citado artigo. 4. Na hipótese, comprovou-se que os valores bloqueados na conta corrente e na poupança da agravante são provenientes de remuneração por atividade profissional, de modo que, não constatada a presença de nenhuma das hipóteses do § 2o do art. 833 do CPC, o desbloqueio dos valores é medida que se impõe. 5. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Contudo, no caso em exame, o juízo da origem ainda não se manifestou sobre a possibilidade de penhora de percentual da remuneração da agravante. O presente agravo de instrumento versa unicamente sobre a impugnação ao bloqueio realizado via SISBAJUD, o qual incidiu sobre a totalidade dos valores encontrados nas contas da recorrente. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1378128, 07256077020218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 22/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Destacou-se) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO PELO CORREIO. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DO EDIFÍCIO. AUSÊNCIA DO RÉU NO ENDEREÇO NÃO COMPROVADA. ART. 373 do CPC/15. CITAÇÃO VÁLIDA. ART. 248, § 4o DO CPC. REQUISITOS DO ART. 250 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o § 4o do art. 248 do CPC/15, deferida a citação pelo correio, a respectiva carta será registrada e considerada válida quando recebida por funcionário da portaria responsável pelo recebimento das correspondências, em caso de condomínios edilícios ou loteamentos que possuem controle de acesso. 1.1. Conforme o mesmo artigo, pode o funcionário da portaria recusar o recebimento da correspondência, sob alegação de que o destinatário está ausente no endereço, desde que declare por escrito ser verídica a ausência, sob as penas da lei. 2. No caso em tela, o funcionário, sob o cargo de supervisor administrativo do edifício, recebeu o mandado de citação, apondo seu carimbo e assinatura, deixando de declarar qualquer ausência do apelante. 3. O art. 373 do CPC/15 distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. O apelante não apresentou nos autos nenhuma prova que pudesse corroborar a alegação de sua ausência. Do contrário, ainda possuía as chaves do imóvel e consequentemente a sua posse. 4. Verifica-se que o mandado de citação presente nos autos do processo originário preenchia todos os requisitos legais da citação, estabelecidos pelo art. 250, do CPC/15, inclusive o prazo para o apelante apresentar contestação. 5. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1134459, 07032342420178070020, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 12/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Vale ressaltar ainda que, em tese, a parte recorrente não fez prova de que no momento do cumprimento do mandado não residia no aludido endereço. Portanto, ao menos nesta prelibação inicial não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Ausente requisito cumulativo e imprescindível ao efeito suspensivo reclamado, o seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Dispensadas as informações. Intime-se a parte Agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator